Tribunal: TJBA
Processo: 8005205-79.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8005205-79.2023.8.05.0250 – Comarca de Simões Filho/BA Apelante: Pátios Nordeste Spe Ltda. Advogada: Dra. Leressa Dantas Sampaio (OAB/BA: 62.588) Apelada: Ellen Roberta Santos da Anunciação Apelado: Alyson Felipe Alves da Silva Neves Advogado: Dr. Mailson Pereira de Assis (OAB/BA: 47.135) Advogado: Dr. Tadeu Muniz Nogueira (OAB/BA: 18.012) Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO (ART. 139, C/C O ART. 141, § 2º, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA QUERELANTE. PLEITO CONDENATÓRIO. INACOLHIMENTO. DELITO CONTRA A HONRA DE PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE OPERAÇÃO POLICIAL. IMPRECISÕES ENTRE O CONTEÚDO PUBLICADO E A NOTA OFICIAL. ALEGADA VINCULAÇÃO INDEVIDA DA EMPRESA AOS FATOS INVESTIGADOS. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS DIFFAMANDI NÃO CONFIGURADO. CONDUTA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DO ANIMUS NARRANDI ET CRITICANDI. LIBERDADE DE IMPRENSA E DEVER DE INFORMAR. USO DE IMAGEM ILUSTRATIVA DE VEÍCULO SEM IDENTIFICAÇÃO EXPLÍCITA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À PESSOA JURÍDICA APELANTE NA PUBLICAÇÃO. ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA. EVENTUAL RESPONSABILIDADE CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A SEARA CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. ­I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Pátios Nordeste Spe Ltda., insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que absolveu Ellen Roberta Santos da Anunciação e Alyson Felipe Alves da Silva Neves da imputação contida na queixa-crime relativa ao delito previsto no art. 139, c/c o art. 141, § 2º, todos do Código Penal. II - Narra a inicial acusatória (Id. 82036850), in verbis, que: “[...] A PATIOS NORDESTE SPE LTDA é uma empresa credenciada ao DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito, responsável exclusiva pelas atividades de remoção e guarda de veículos apreendidos no Município de Simões Filho – BA. Já a primeira Querelada é responsável pelo domínio do site JORNAL CANDEIAS, enquanto o segundo Querelado é responsável por sua administração. Conforme faz prova a Portaria de 17 de janeiro de 2023 (DOC. 3) em anexo, a Querelante renovou, neste ano, o credenciamento junto ao DETRAN pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Na tentativa de conspurcar o bom nome e a credibilidade que a empresa possui, o JORNAL CANDEIAS, administrado pelos Querelados, publicou falsas notícias envolvendo a Querelante. Em 14/10/2023 os Querelados ultrapassaram todos os limites legais e constitucionais tolerados à atuação dos veículos de comunicação, de modo a incorrer em figuras típicas previstas no Código Penal. Na referida data o JORNAL CANDEIAS veiculou reportagem com a seguinte manchete: “PF descobre corrupção em Blitzes que acontecem em Candeias e Madre e nos serviços de guincho e guarda de veículos em Simões Filho”. (DOC. 4) Trata-se de notícia falsa, ardilosamente criada com o escopo de colocar em xeque a idoneidade da PATIOS NORDESTE. Na mesma oportunidade em que foi publicado o conteúdo no site, os Querelados promoveram a publicação em seu Instagram, que conta com mais de 36.000 (trinta e seis mil) seguidores. (DOC. 5 e 6) Os Querelados informaram que a Operação Road foi destinada a apurar suposto esquema de corrupção envolvendo empresa que presta serviço de guincho e guarda de veículos apreendidos em Simões Filho. Em seguida afirmaram que “o número de reclamações de blitzes excessivas realizadas pelo DETRAN” tem aumentado, remetendo o leitor a vincular a Operação da PF ao serviço prestado pelo DETRAN/BA. Ainda no mesmo parágrafo, informam que “o pátio para onde carros são levados fica em Simões Filho”, levando o leitor a crer que o pátio objeto de investigação ficaria localizado em Simões Filho: [...] Para tentar conferir credibilidade à matéria, os Querelados aduzem que as informações da publicação são oriundas da Comunicação Social da Polícia Federal: [...] Pois bem. A PÁTIOS NORDESTE não foi alvo da Operação Road, e a publicação realizada pelo Querelados não teve outro propósito que não conspurcar a reputação e bom nome da Querelante no segmento onde desenvolve suas atividades. Registre-se que as publicações foram feitas UM MÊS após a deflagração da Operação Road pela Polícia Federal. A referida operação foi realizada em 13/09/2023, a fim de “apurar suposto esquema de corrupção envolvendo empresa que presta serviços de guincho e guarda de veículos aprendidos de terceiros à Unidade Operacional (UOP) da Polícia Rodoviária Federal – PRF”, segundo o site da Polícia Federal. (DOC. 7) Consoante se extrai da publicação que segue em anexo na íntegra, foram cumpridos “mandados de busca e apreensão, nas cidades de Candeias e Lauro de Freitas/BA, expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia”, inexistindo quaisquer informações sobre apreensões realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), ou em Simões Filho. Em momento algum a Polícia Federal cita a realização de apreensões pelo DETRAN/BA, tampouco informa que “O pátio para onde carros são levados fica em Simões Filho”. Como a Querelante é a única empresa credenciada ao DETRAN no Município de Simões Filho, pelas “atividades de remoção e guarda de veículos apreendidos, no Estado da Bahia, bem como a prestação de suporte técnico aos leilões”, a informação falsa emitida pelos Querelados remete ao leitor a ideia de que a operação foi contra a PÁTIOS NORDESTE. É importante também mencionar que na postagem feita pelo site da Polícia Federal apenas uma foto é utilizada para encartar a matéria: a imagem de um agente em frete ao veículo oficial da PF. (DOC. 7) Já na publicação realizada pelo Querelados outra foto é adicionada à matéria: a foto de um dos caminhões de propriedade da Querelante. (DOC. 4) Este fato, por si só, demonstra o dolo dos Querelados em vincular a Querelante à Operação deflagrada pela PF, a fim de ludibriar o leitor, fazendo-o acreditar podem haver indícios de envolvimento da empresa com uma “máfia” relacionada a “corrupção em Blitz”. Não se trata, como visto, de uma nota errônea. Trata-se de uma conduta criminosa, dirigida claramente a fabricar uma matéria com conteúdo falso, para atentar contra a honra objetiva da Querelante. A matéria afetou gravemente a imagem e o excelente nome que a Querelante possui no seu segmento de atuação, acarretando prejuízos inestimáveis. Por tais razões, os Querelados cometeram o crime de difamação, tipificado no art. 139, com incidência da causa de aumento do art. 141, §2º, todos do Código Penal. [...]” (sic). III - Irresignada, a Pátios Nordeste Spe Ltda. interpôs Recurso de Apelação (Id. 82037767), sustentando, em suas razões (Id. 83927702), que a sentença recorrida se equivocou ao não reconhecer o dolo específico (animus diffamandi) na conduta dos Apelados. Argumenta que a matéria publicada pelos Recorridos divergiu substancialmente da nota oficial da Polícia Federal, uma vez que foram inseridas informações falsas, a fim de associar a empresa Recorrente à "Operação Road" da PF (que investigava corrupção em serviços de guincho e guarda de veículos da Polícia Rodoviária Federal), ao apontar o aumento das reclamações sobre blitzes excessivas realizadas pelo DETRAN, sugerindo o envolvimento do órgão, além de indicar que o pátio investigado era localizado em Simões Filho, onde a Apelante é a única credenciada pelo DETRAN, e utilizar foto de caminhão de propriedade da Recorrente obtida em redes sociais, que não constava na divulgação oficial da PF. Alega que a publicação realizada um mês após a operação policial afasta o caráter de notícia factual imediata, defendendo que tais elementos comprovam que a matéria, veiculada no site e no Instagram do jornal, foi fabricada para atingir a honra da empresa e ultrapassou o direito de informar, causando-lhe vários prejuízos, pelo que o decisio merece reforma para condenar os Apelados nos termos da queixa-crime. IV - A análise dos autos revela que a controvérsia reside na existência ou não de dolo específico (animus diffamandi) na conduta dos Apelados ao publicarem matéria jornalística contendo imprecisões fáticas que, segundo a Recorrente, teriam vinculado os serviços de guincho e guarda de veículos em Simões Filho a uma operação da Polícia Federal de combate à corrupção. A Apelante, pessoa jurídica prestadora de tais serviços, alega ter tido sua honra objetiva maculada pela reportagem que considera inverídica e direcionada. V - Inicialmente, cumpre destacar, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, sendo cabível que figure como sujeito passivo de crimes contra a honra, como a difamação. O art. 139 do Código Penal tipifica tal conduta, assim dispondo: “Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.”. O delito consiste na imputação de fato ofensivo, verdadeiro ou falso, mas não definido como crime, que macula a reputação de uma pessoa, seja ela física ou jurídica, desacreditando-a no meio social. O momento consumativo do delito ocorre no instante em que a imputação chega ao conhecimento de terceiros. VI - A respeito, Guilherme de Souza Nucci leciona que: “Difamar já significa imputar algo desairoso a outrem, embora a descrição abstrata feita pelo legislador tenha deixado claro que, no contexto do crime do art. 139, não se trata de qualquer fato inconveniente ou negativo, mas sim de fato ofensivo à sua reputação. Com isso, excluiu os fatos definidos como crime - que ficaram para o tipo penal da calúnia - bem como afastou qualquer vinculação à falsidade ou veracidade dos mesmos. Assim, difamar uma pessoa implica divulgar fatos infamantes à sua honra objetiva, sejam eles verdadeiros ou falsos”. (Nucci, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16. ed. rev., atual e reformulada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020). VII - Sobre a matéria, colhe-se ainda da doutrina: “Para que se configure a difamação deve existir uma imputação de fatos determinados, sejam eles falsos ou verdadeiros, à pessoa determinada ou mesmo a pessoas também determinadas, que tenha por finalidade macular a sua reputação, vale dizer, sua honra objetiva. [...]. Tem-se por consumada a infração penal quando terceiro, que não a vítima, toma conhecimento dos fatos ofensivos à reputação desta última. [...]”. (Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017). VIII - Outrossim, para a configuração do referido tipo penal, não basta a imputação de fato ofensivo à reputação de outrem; exige-se, de forma peremptória, a presença do elemento subjetivo específico, qual seja, o dolo de ofender, a intenção deliberada e consciente de macular a honra alheia, conhecido como animus diffamandi. A ausência deste elemento volitivo torna a conduta atípica, ainda que as palavras proferidas sejam objetivamente ofensivas. Nesse viés, a doutrina e a jurisprudência pátrias consolidaram o entendimento de que a presença de outros elementos anímicos, como o de narrar (animus narrandi), de criticar (animus criticandi), de informar (animus informandi) ou de defender um direito (animus defendendi), elide a tipicidade dos crimes contra a honra. IX - In casu, verifica-se que a matéria publicada em 14/10/2023 no site "Jornal Candeias", cujos responsáveis ao tempo do fato eram os Apelados, e também veiculada na rede social Instagram (Ids. 82036854 e 82036855), possuía a seguinte manchete: “Máfia: PF descobre corrupção em Blitzes que acontecem em Candeias e Madre e nos serviços de guincho e guarda de veículos em Simões Filho”. A reportagem fazia referência à "Operação Road", deflagrada pela Polícia Federal em 13/09/2023. De acordo com a publicação, a operação foi “destinada a apurar suposto esquema de corrupção envolvendo empresa que presta serviços de guincho e guarda de veículos aprendidos, em Simões Filho/BA. Nos últimos dias o número de reclamações de blitzes excessivas realizadas pelo DETRAN, órgão do governo do estado, tem aumentado em cidades como Candeias e Madre de Deus. O pátio para onde carros são levados fica em Simões Filho. As investigações buscam esclarecer a suspeita de irregularidades no processo licitatório que favoreceu a empresa e da atuação de servidores públicos na promoção de retenções excessivas, a fim de gerar maior volume de receita à empresa, sustentando o esquema investigado de corrupção. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, nas cidades de Candeias e Lauro de Freitas/BA, expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia. [...]”. X - A seu turno, a notícia veiculada pelo setor de Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia (Id. 82036857), com a manchete “PF deflagra operação contra corrupção em serviços de guincho e guarda de veículos da PRF”, informou que “A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (13/9), a Operação Road, destinada a apurar suposto esquema de corrupção envolvendo empresa que presta serviços de guincho e guarda de veículos aprendidos de terceiros à Unidade Operacional (UOP) da Polícia Rodoviária Federal - PRF, em Simões Filho/BA. As investigações buscam esclarecer a suspeita de irregularidades no processo licitatório que favoreceu a empresa e da atuação de servidores públicos na promoção de retenções excessivas, a fim de gerar maior volume de receita à empresa, sustentando o esquema investigado de corrupção. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, nas cidades de Candeias e Lauro de Freitas/BA, expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia. [...]”. XI - Nesse contexto, a Apelante sustenta que a nota oficial da Polícia Federal informava que a operação visava apurar fraudes em contratos com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e cumpria mandados em Candeias e Lauro de Freitas, sem mencionar o DETRAN ou a cidade de Simões Filho. Assim, a inclusão dessas informações na matéria dos Recorridos, somada à utilização de foto de um caminhão da empresa, evidenciaria o dolo de difamar. Entretanto, do detido exame do caderno processual, constata-se que a conduta dos Apelados não transbordou os limites do animus narrandi (intenção de narrar fatos), animus informandi (intenção de informar) e animus criticandi (intenção de criticar), inerentes à atividade jornalística. XII - A liberdade de imprensa, como garantia constitucional (art. 5º, IX e art. 220), abarca o direito de informar a sociedade sobre fatos de interesse público, como investigações policiais sobre corrupção. Embora a matéria jornalística tenha contido imprecisões técnicas — ao confundir ou associar a esfera de atuação (DETRAN/Estadual ao invés de PRF/Federal) e a localização do pátio investigado —, tais equívocos, por si sós, não autorizam, automaticamente, a presunção de dolo difamatório, pois não revelam a vontade consciente de atingir a honra da Apelante. XIII - O Apelado Alyson Felipe Alves da Silva Neves, ao ser ouvido em Juízo (Id. 82037737 e Link do LifeSize), afirmou ser “o responsável pela administração do portal Jornal Candeias”, esclarecendo que produziu a matéria com base em “denúncias dos leitores do site, da população”, bem assim que a intenção da publicação era demonstrar “a insatisfação da população com o número excessivo de blitz na cidade; que fez constar na matéria o excessivo número de blitz, no caso, em Candeias e Madri de Deus”. Relatou que, para ilustrar a reportagem, utilizou “uma foto qualquer na rede social de qualquer caminhão”, sem conhecimento de quem era o proprietário do veículo, pontuando que “além da placa, não tinha nenhum adesivo da empresa”. Declarou, ainda, “que, quando foi confeccionada a matéria, não constou alguma referência à parte autora, à Querelante” e que “não sabia, na época da confecção da matéria, quem prestava serviço para o Detran realizando essas blitz”. XIV - Por sua vez, a Apelada Ellen Roberta Santos da Anunciação, ao prestar declarações em contraditório judicial (Id. 82037737 e Link do LifeSize), afirmou ser “responsável apenas pelo domínio do site”, não participando das publicações. Alegou não ter “nenhuma ciência sobre os materiais que são postados no site”, cuja “responsabilidade é de Alyson”, não possuindo nenhum vínculo com as reportagens. Asseverou, ainda, não ter “ciência sobre a empresa Querelante”. XV - Desse modo, constata-se que a declaração do Apelado Alyson no sentido de que utilizou uma imagem aleatória de um caminhão extraída das redes sociais para ilustrar a matéria - imagem essa que não ostentava logomarca visível ou identificação clara da pessoa jurídica Querelante -, bem assim que desconhecia o fato de a Apelante ser a única empresa a prestar serviço de remoção de veículos para o Detran na região, aliada ao relato da Apelada Ellen de que sequer tinha conhecimento sobre a empresa Recorrente, cujo nome em momento algum foi referenciado na notícia, infirmam a tese de que a publicação foi "fabricada" especificamente com direcionamento doloso e direto para atingir a reputação da pessoa jurídica Pátios Nordeste. XVI - Conforme bem ponderado pelo Magistrado de origem, “a Querelante questiona o uso da imagem de um veículo reboque de sua propriedade na referida matéria, o que seria passível de associação e mácula da sua imagem com a operação descrita na mencionada matéria. Contudo, não há qualquer menção à empresa Querelante na imagem ou na referida matéria e apenas é possível chegar à conclusão de que o referido veículo pertence à empresa querelante através de pesquisa da sua placa. Ademais, conforme oitiva em Juízo do Querelado Alyson, responsável pela matéria, percebe-se que ele utilizou a imagem apenas de forma ilustrativa, não possuindo intuito real de difamar a empresa Querelante, nem de associá-la ao texto da matéria”. XVII - No caso vertente, a menção ao "DETRAN" e a "Simões Filho", embora discrepante da nota oficial veiculada pela Polícia Federal, insere-se em um contexto de reportagem sobre irregularidades em serviços de trânsito e guincho na região, temas de relevante interesse social. A inferência feita pelo jornalista, ainda que equivocada quanto à competência do órgão ou local para onde os veículos eram levados, parece derivar de uma interpretação (ainda que errônea) dos fatos investigados. Portanto, ainda que a matéria tenha sido redigida de forma pouco cuidadosa e possa ter gerado uma associação indevida, as provas amealhadas não são hábeis a comprovar, na esfera penal, a intenção deliberada dos Recorridos de macular a reputação da empresa Apelante. XVIII - Com efeito, nota-se que a conduta dos Apelados mais se amolda à intenção de narrar e informar um fato de interesse público, qual seja, a operação policial, e criticar a gestão de trânsito e blitzes na região, sendo que a imprecisão na apuração dos fatos jornalísticos, embora possa gerar, em tese, danos à imagem da empresa passíveis de reparação na esfera cível sob a ótica da responsabilidade aquiliana, não conduz, inelutavelmente, à condenação criminal, que, em casos como o ora em comento , exige um juízo de certeza da configuração do dolo específico de difamar, não se satisfazendo com meras presunções. XIX - Ademais, em linha oposta à defendida pela Recorrente, o intervalo de um mês entre a operação policial e a publicação da matéria não afasta seu caráter jornalístico nem evidencia dolo, pois o tema abordado mantém interesse público contínuo. A imprensa possui legitimidade para repercutir e analisar investigações em curso, de modo que o simples lapso temporal não transforma o ânimo de narrar (animus narrandi) em intenção de ofender (animus diffamandi). Consoante conclusão da sentença, “embora o fato imputado pela parte acusada possa, com dificuldade, ser atribuído à vítima e posteriormente conhecido por terceiros, não há elementos concretos que demonstrem a real intenção de difamar”. XX - Outra não foi a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça: “No caso em vértice, ainda que a informação veiculada se revele equivocada, não se evidencia o dolo específico da empresa jornalística de atingir a honra ou a reputação da Apelante. O que se constata, em verdade, é a ausência de cautela na apuração da notícia, circunstância que pode ensejar eventual responsabilização na esfera cível, a título de indenização por danos morais. Demais disso, verifica-se que a operação deflagrada pela Polícia Federal destinou-se, de fato, à apuração de suposto esquema de corrupção envolvendo empresa prestadora de serviços de guincho e guarda de veículos apreendidos em Simões Filho (ID 82036857). Contudo, o alvo da investigação era empresa contratada pela Polícia Rodoviária Federal, ao passo que a matéria jornalística atribuiu o episódio à empresa responsável pela prestação desse serviço ao DETRAN. Embora a Apelante seja a única credenciada junto ao DETRAN no Município de Simões Filho, a reportagem, além de não a mencionar de forma expressa, tampouco permite concluir que seu conteúdo se dirigia especificamente a ela. Ressalte-se, ainda, que em Juízo os Querelados declararam desconhecer que a empresa Pátios Nordeste fosse a única prestadora do serviço ao DETRAN, esclarecendo que a imagem do caminhão utilizada na publicação tinha caráter meramente ilustrativo, sem qualquer elemento que a vinculasse à mencionada empresa. Sendo assim, inexistem no encarte processual, elementos aptos a comprovar que a manchete teve como propósito específico ofender a empresa Querelante”. XXI - Vale destacar que o Direito Penal, como ultima ratio, não pode e não deve ser utilizado para cercear o exercício de direitos fundamentais como a liberdade de comunicação e o direito de crítica, de maneira que a responsabilização criminal por delitos de opinião ou de imprensa deve ser reservada para casos onde o abuso do direito de informar é flagrante e a intenção de macular a reputação é inequívoca, o que não restou comprovado na hipótese em testilha, pois, na linha das manifestações Ministeriais em ambas as instâncias, ausente o animus difamandi necessário para a configuração do tipo penal em apreço. XXII - Assim, não havendo o dolo específico exigido para a conformação do delito previsto no art. 139 do Estatuto Repressivo, a conduta dos Apelados revela-se atípica para o Direito Penal, impondo-se a manutenção da sentença absolutória. XXIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do Apelo. XXIV – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal sob o n.º 8005205-79.2023.8.05.0250, provenientes da Comarca de Simões Filho/BA, em que figuram, como Apelante, Pátios Nordeste Spe Ltda. e, como Apelados, Ellen Roberta Santos da Anunciação e Alyson Felipe Alves da Silva Neves. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.